Tribunal: TJDFT
Processo: 0003402-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0003402-73.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA MARIA DA SILVA SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Josefa Maria da Silva Santana em face da r. sentença (ID 34203645) que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela Apelante em face do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido. Embora haja nos autos certidão (ID 34225579) afirmando a ausência de sugestão de prevenção, a mesma certidão informa que o presente feito está “associado, em 1a Instância, aos autos no 0008731-71.2014.8.07.0018 (2014.01.1.039032-3)”, que corresponde à Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. Compulsando os autos da Execução Fiscal associada, verifica-se a existência de Agravo de Instrumento julgado pela eg. 4a Turma Cível, sob a relatoria do Eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 42022705 - pág. 86, do Proc. no 0008731-71.2014.8.07.0018), fato que torna o órgão e o relator preventos para o julgamento da presente Apelação, interposta em face da sentença proferida nos Embargos à Execução, feito conexo à Execução Fiscal da qual se originou o referido Agravo de Instrumento (CPC/15, artigos 914, §1o, c/c 286). Nesse contexto, a distribuição do presente recurso deve observar a prevenção da eg. 4a Turma Cível, consoante determina o art. 81, §1o, do Regimento Interno deste eg. TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (Grifou-se) Ante o exposto, encaminho os autos para redistribuição à eg. 4a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator